Tribunal: TJSP
Processo: 2100206-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superior, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superior, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100206-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Agudos, em que é embargante SUL
AMÉRCIA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é embargado JOEL FELIX
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100206-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9426
2
VOTO No 9426
Embargos de Declaração n. 2100206-27.2019.8.26.0000/50000
Embargante: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Embargado: JOEL FELIX PEREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que pretende,
tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a
ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração
Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria
infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso
perante Instância Superior, igualmente não autoriza o acolhimento
dos embargos V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra v. Acórdão de fls. 332/335.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada foi omissa
em relação aos arts. 507 e 509, §4o do CPC, insistindo não haver condenação em
relação ao embargado.
Pretende o prequestionamento dos artigos referidos.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo, rejeitando-o,
contudo.
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo com o
teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se presta,
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante. Nos termos da
lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100206-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9426
3
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e secundário
da interposição desse recurso, ocorra este efeito modificativo, também
chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este efeito pode decorrer da
circunstância de que, por exemplo, quando o juiz, ao julgar os embargos, for
suprir uma omissão, o resto da decisão pode vir a não ser aproveitado.' (in
Curso Avançado de processo civil: teoria geral e processo de conhecimento,
volume 1, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição de
embargos de declaração, o recorrente tão somente pretende a obtenção de decisão
favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi decidido
e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no recurso, pois a
insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de mérito.
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão da
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, igualmente não
autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora